Tribunal: TJPA
Processo: 0810221-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810221-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: JANDERSON MARTINS DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU - VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO PREJUDICADO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Pela análise dos autos, constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia no dia 17/03/2020 (Id. 3490564). Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

4. Acrescenta-se, ainda, que a excessiva carga dos autos ao advogado do paciente, desde 26/11/2019, para fins de manifestação, na forma do art. 422, do CPP, evidencia-se que a mora processual foi causada pela defesa, o que, em última análise, nos remete às orientações da súmula 64/STJ;

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr. Flávio Cesar Cancela Ferreira, em favor do nacional Janderson Martins dos Reis, denunciado e pronunciado pela prática delitiva do art. 121, §2º, Incisos III e IV do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado), apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Quatipuru/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Segundo o INFOPEN (doc. anexo), o paciente está preso desde 13/11/2016, sem realização do Tribunal do Júri.

DO MÉRITO:

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Como já dito, o paciente está preso por aproximadamente 1.425 dias, por força de decisão proferida em 01.12.2016 (anexa).

Pois bem, passado muito mais de 90 (noventa dias), desde a data da última decisão que, privou a liberdade do paciente, qual seja, a sentença de pronuncia em 09/03/2018, não fora reavaliada pelo juízo emissor, violando, frontalmente, o art. 316, parágrafo único do CPP, configurando, desse modo, o constrangimento ilegal.

(omissis)

Ora, se o juízo de piso decidiu impor medida tão gravosa, a qual priva alguém de sua liberdade, mesmo sem formação de culpa, que seja então responsável por diligenciar em manter a medida sempre de forma excepcional e provisória, fundamentada em fatos concretos e novos ou contemporâneos, sempre no prazo legal. O que não pode é o jurisdicionado ficar esquecido no cárcere, tampouco suportar o ônus da falta de estrutura do Estado-Administração.

Vejamos:

(omissis)

Neste diapasão, invocamos a recente e acertada decisão do Ministro Marco Aurélio, lavrada em 02 de outubro deste ano, no HC 191836 MCISP, que reconheceu como constrangimento ilegal a extrapolação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação, de ofício, da prisão preventiva.

É preciso que se entenda que liminar não se referiu à existência, ou não, dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida prisional, mas sim ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo causado pela omissão do juízo em reavaliar a necessidade imperiosa da constrição de liberdade de pessoa acusada de crime, sob custódia, não cabendo àquela corte suprir omissão do juízo emissor da prisão. Observe:

(omissis)

Por fim, faço a seguinte provocação: Se André Oliveira Macêdo, vulgo "André do Rap", conhecido por ser um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), teve seu direito à liberdade restituído dada à mencionada omissão judicial, porque não o terá, JADERSON MARTINS DOS REIS.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer:

1) A concessão da liminar (relaxamento da prisão) com expedição do pretendido alvará de soltura;

2) A solicitação de informações junto à autoridade coatora, qual seja o juízo da vara única da comarca de Quatipuru-PA;

3) A concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
.” <sic>

Junta documentos (Id. 3817812 a 3817812).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3823847), sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada (Id. 3834762).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3958614).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se acuradamente os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Do excesso de prazo – Sentença de pronúncia – alegação superada

Para a constatação do excedimento da marca temporal, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente encontrar-se segregado desde 15/11/2016, é forçoso reconhecer que o trâmite do processo a que responde não revela morosidade.

Conforme se vê, o paciente foi pronunciado no dia 09/03/2018, dando-o como incurso no art. 121, §2º, III e IV do CP (Id. 3817812), consoante se extrai dos fundamentos do
decisum
abaixo colacionado:

“(...).

Há provas da materialidade nos autos. Não há dúvidas do falecimento de DIONS SILVA DE AVIZ. Nos autos temos os depoimentos que informam o falecimento da vítima, entre eles, o do próprio acusado. Essencialmente, o Laudo Necroscópico informa a morte do acusado, enfim, é certa a materialidade, houve o evento morte da vítima.

Em relação à autoria, estão presentes indícios suficientes em relação ao acusado JANDERSON MARTINS DOS REIS.

No caso dos autos, temos os indícios necessários para levar o caso ao Júri. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e o próprio depoimento do réu, indicam a existência dos indícios suficientes de autoria delituosa.

Farei uma suma do que é mais relevante para a sentença de pronúncia, que não deve aprofundar na prova da autoria.

O acusado declarou que a vítima lhe atingiu primeiro, que ambos pegaram paus e começaram a briga, que atingiu vários golpes na vítima, mas não percebeu que ela estava morta.

A testemunha JOÃO EVANGELISTA é policial militar e declarou, em resumo, que prendeu o acusado no dia posterior ao fato e que, quando da prisão, o acusado declarou que matou a vítima.

A testemunha SEBASTIÃO SÉRGIO é policial militar e declarou, em resumo, que prendeu o acusado no dia posterior ao fato e que, quando da prisão, o acusado se entregou e declarou que matou a vítima.

As demais testemunhas, em geral, declararam que os envolvidos estavam na mesma festa, onde, após, ocorreu a morte da vítima.

Como se vê dos relatos, há indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado.

A prova necessária para prolatar sentença de pronúncia não é a inconclusa, isenta de dúvidas, mas aquele juízo de probabilidade, deixando para o Júri, o aprofundamento da análise da prova, conforme se verifica no art. 413 do CPP: O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Estando presentes, nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, o acusado deve ser pronunciado.

(...).

Ante o exposto, pronuncio, nos termos do art. 413 do C.P.P., o acusado JANDERSON MARTINS DOS REIS, dando-o como incurso no art. 121, §2º, III (com emprego de meio cruel, consubstanciada no fato de ter sido cometido com extrema violência, em decorrência da vítima ter sido atingida mortalmente no rosto e cabeça pelos denunciados) e IV (por dificultar a defesa, pois, a vítima, ao ser abordada, foi logo recebendo seguidos golpes desferidos pelos denunciados que ceifaram sua vida).

O acusado não poderá apelar em liberdade, pois respondeu todo o processo preso, devendo ser mantida sua custódia cautelar, reforçando que o crime demonstrou alto grau de reprovabilidade em concreto, situação confirmada no curso da instrução, ensejador do entendimento de periculosidade do agente, além disso, mora em região próxima aos familiares da vítima, tudo isso gera a necessidade de prisão cautelar do acusado para evitar a reiteração delitiva, garantindo a ordem pública. Assim, verifico que ainda persistem os motivos da custódia cautelar.” <sic>

Diante disso, considerando que o réu já foi pronunciado, e não havendo indícios de desídia do juízo processante, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante preleciona a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito, o elucidativo julgado colhido da Corte Superior de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SÚMULA N. 21/STJ. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DELITUOSO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO DESPROVIDO.

1. Proferida a sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, nos termos da Súmula n. 21 desta Corte: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

2. O advento da sentença de pronúncia não enseja a prejudicialidade do pleito quanto à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da decisão.

(...).

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
desprovido.”

(RHC 106.096/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019).

De qualquer forma, a necessidade da prisão preventiva do paciente está reforçada pela prolação da sentença de pronúncia, que negou a ele o direito de recorrer em liberdade, situação que afasta qualquer alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula citada, que reza “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Da violação ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP

Destaca-se que tal argumentação não merece acolhida, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do HC 191836 – MC/SP, utilizado pelo impetrante como paradigma, por maioria, firmou entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no parágrafo único do 316, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Por oportuno, registro que a demora para a reanálise da custodia cautelar, em especial, foi patrocinada pelo advogado da defesa do paciente, que retirou os autos em carga desde 26/11/2019, mais especificamente, para se manifestar, na forma do art. 422 do CPP, e até a presente data não os devolveu. Portanto, não vejo no Poder Judiciário a culpa exclusiva da alegada letargia processual. Ao contrário, o quadro mais inclina-se pela aplicação da súmula 64/STJ:

Súmula 64/STJ - “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 14/12/2020